Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-52.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. REQUISITOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DERIVADO DE CONSÓRCIO. INSTRUMENTO CONTRATUAL SUFICIENTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PLANILHA DEMONSTRATIVA DA DÍVIDA. DESNECESSIDADE DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA A BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Decreto-Lei n. 911/69, disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o, do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente.
2. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação extrajudicial comprobatória da mora do devedor, inexistindo a necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos.
3. As informações atinentes à contratação e aos índices aplicáveis à dívida estão devidamente expostas no contrato de alienação fiduciária trazido com a inicial, contendo todas os elementos necessários à elaboração de defesa pelo devedor consorciado.
4. Apelação cível conhecida e não provida.